Tribunal: TJMT
Processo: 1014415-90.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1014415-90.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- JESSICA DOS SANTOS AMORIM
AGRAVADO:- UNIC EDUCACIONAL LTDA
Agravo de Instrumento n. 1014415-90.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral e Material, indeferiu a inversão do ônus da prova e fixou os pontos controvertidos.
A agravante alega que ajuizou o feito porque cursou Ciências Contábeis, foi aprovada em todas as matérias, estava com a formatura marcada, recebendo propostas profissionais e foi surpreendida com a reprovação no estágio supervisionado, por erro confesso da própria Agravada.
Aduz que toda a documentação necessária à comprovação dos fatos está na posse da agravada, bem como o Recurso Administrativo protocolado em 22.12.2016.
Aduz que é hipossuficiente tanto financeira como técnica.
Insurge-se também contra os pontos fixados como controvertidos, pois seriam quase que impossíveis de serem comprovados.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a inversão do ônus da prova.
O § 1o do art. 373 do CPC inovou ao possibilitar ao julgador distribuir dinamicamente o ônus probatório, e com isso tornou menos rígida a regra geral disposta nos incisos I e II desse mesmo artigo, devendo-se atentar para as peculiaridades do caso e estar preenchidos os requisitos ali elencados.
Daniel Amorim Assumpção Neves, no Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, 2016, 1o ed., Editora JusPodvim, pág. 659, esclarece:
A partir da previsão do § 1o do art. 373 do Novo CPC, a inversão judicial, que ocorre por mio de prolação de uma decisão judicial, que será fruto da análise do preenchimento dos requisitos legais, passou a ser regra geral do Direito, de forma que em toda relação jurídica de direito material levada a juízo será possível essa inversão em aplicação da teoria, agora consagrada legislativamente, da distribuição dinâmica do ônus da prova.
Dessa forma, quando houver dificuldade probatória da parte à qual cabia a produção, ou ausência ou insuficiência de recursos para tal finalidade, é possível, flexibilizando a regra geral, atribuir esse dever àquele que apresentar mais aptidão para realizar a prova tida por indispensável para a elucidação das questões arguidas e alcance da verdade real dos fatos.
No caso, em análise sumária, a agravada possui melhor condição técnica e financeira para a produção da prova em relação agravante, visto que, ao que consta, toda a documentação para a comprovação dos fatos estão com ela.
Assim, sem prejuízo de melhor análise no mérito, defiro, a antecipação da tutela recursal.
Comunique-se à juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 1uize dias.
Cuiabá, 13 de julho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator